Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020571-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LOENI NUNES GALVAO - CPF: 961.104.571-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LOENI NUNES GALVAO - CPF: 961.104.571-91 (AGRAVADO), O. G. M. - CPF: 086.876.311-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECURSO NÃO CONHECIDO – FALTA DE PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SANAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O feito sequer deveria tramitar dada a falta da própria petição de ingresso, que é essencial para o trâmite recursal e para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

III - Não há chance de aplicação da regra insculpida no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto, a intimação da parte para a sanação do vício, com a oportunidade superveniente de juntada da peça de ingresso, que demanda a observância de prazo específico, resultaria, em última análise, na dilação do prazo recursal e pior, na possibilidade de modificação das razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da falta de juntada da petição inicial do recurso de agravo, não conheceu do recurso, interposto em face de OTTO GALVÃO MARTINS, representado por LOENI NUNES GALVÃO.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que, devido a possível falha do próprio sistema, não foi possível lançar a petição inicial no sistema.

Aduz que, em qualquer hipótese, o código de processo civil determina a abertura de prazo para sanação de vícios, hipótese que não foi observada na decisão que inadmitiu sumariamente o recurso.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, sob o argumento de que a falta de juntada da petição inicial no ato de interposição do recurso, deve ser sanada com a intimação da parte, conforme preceitua a regra processual vigente.

Para melhor esclarecer o imbróglio, antes do exame do pleito liminar, constatou-se que a parte deixou de apresentar as próprias razões recursais quando da distribuição do recurso.

Diante desse caso em específico, concluiu-se que, o feito sequer deveria tramitar dada a falta da própria petição de ingresso, que é essencial para o trâmite recursal e para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

Na ocasião, foi destacado um julgado recente, que muito se assemelha a este, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A propósito:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, QUAL SEJA, PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. As peças obrigatórias, dentre estas a peça inicial do recurso, deverão instruir a petição recursal, nos termos do art. 1.017, caput, inc. I, do CPC. Impossibilidade de aferição a exposição do fato e do direito das razões recursais, resta inviável o seu conhecimento. Precedentes do TJRS. Agravos de instrumento não conhecidos. (Agravo de Instrumento, Nº 70084943422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 10-02-2021)

No caso em apreço, não há chance de aplicação da regra insculpida no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto, a intimação da parte para a sanação do vício, com a oportunidade superveniente de juntada da peça de ingresso, que demanda a observância de prazo específico, resultaria, em última análise, na dilação do prazo recursal e pior, na possibilidade de modificação das razões recursais.

Ademais, não há qualquer informação ou notícia quanto a eventual falha no sistema PJE, que impossibilitasse a inserção da petição inicial, razão pela qual, não há que se permitir a repetição do ato, de forma extemporânea, por mera incúria da parte recorrente.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022